Tribunal: TJDFT
Processo: 0726155-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. RAZÕES DO RECURSO INFIRMAM, EM TESE, AS RAZÕES DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MONITÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INSTRUÇÃO. DOCUMENTAÇÃO ESCRITA QUE COMPROVE A DÍVIDA. APRESENTADA. IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DOS DÉBITOS. DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. O juízo considerou que a documentação acostada era suficiente para justificar a formação do título executivo judicial na ação monitória. Em suas razões, o recorrente questiona a suficiência do acervo probatório, sobretudo ante a presença de encargos abusivos. As razões, em tese, infirmam os fundamentos da sentença, pelo que restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal.
3. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Pode ser proposta por aquele quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
4.Trata-se de procedimento especial, diferenciado e abreviado em favor do credor que possui prova escrita que comprove a obrigação. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
5. Quando o réu alega que o autor requer quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
6. O acervo probatório apresentado pelo autor é suficiente para comprovar a dívida. De outro lado, o réu questionou a dívida por meio de impugnação genérica que não foi acompanhada de demonstrativo do débito, o que suscita sua desconsideração, conforme jurisprudência deste Tribunal.
7. Recurso conhecido e desprovido.